Tribunal: TCU
Processo: 008.827/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 542968, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 542968, função null, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE TERMO DE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO BANCO DE GEORMOPLASMA DE PEIXES DA BACIA DO RIO PARANA. (no da TCE no sistema: 2491/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13505/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.827/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Saraiva Muniz (XXX.499.578-XX); Instituto de Tecnologia Agropecuaria de Maringa - Itam (04.612.058/0001-47); e Raimundo Pinheiro Neto (XXX.907.864-XX); Ricardo Pereira Ribeiro (XXX.577.429-XX). 1.2. Entidades: Instituto de Tecnologia Agropecuária de Maringá - ITAM e Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.